Tribunal: TJMT
Processo: 1007235-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007235-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO JOSE KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ
AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por RICARDO JOSÉ KULEVICZ e THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 3489-29.2018.811.0003, ajuizada pelo HSBC BANK BRASIL S. A. – BANCO MÚLTIPLO, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes e, ato contínuo determinou a realização do leilão do imóvel penhorado nos autos da execução.
Para tanto, sustentam os agravantes que os bens imóveis matriculados sob o no 17.889 e 29.626, do CRI da Comarca de Rondonópolis, penhorados e posteriormente levados a leilão para satisfação da dívida são utilizados para moradia permanente, sendo, portanto, alcançados pela impenhorabilidade prevista na Lei de no 8.009/90.
Esclarecem que, embora existam duas matrículas (17.889 e 29.626), as mesmas formam um único imóvel, que não foram unificadas por insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas cartorárias.
Asseveram que, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, razão pela qual, poderá ser suscitada em qualquer fase do processo.
Pugna pela concessão da liminar.
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor dos agravantes a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito a decisão objurgada, que determinou o leilão dos bens imóveis penhorados nos autos da ação de execução.
Mais precisamente, observa-se da imagem apresentada nos autos ao id no 37909078 – Pág. 8, que as duas matrículas formam um único imóvel residencial, edificado sobre os dois terrenos (matrícula no 17.889 e 29.626), o qual, a princípio, serviria com exclusividade à moradia dos recorrentes e, portanto, estaria protegido pelo manto da impenhorabilidade.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar para suspender os atos constritivos sobre o imóvel dos agravantes, o qual se encontra em vias de ser levado à leilão.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a realização do leilão concernente aos imóveis matriculados sob o no 17.889 e 29.626, do CRI da Comarca de Rondonópolis.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora